Tribunal: TJES
Processo: 0026668-45.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026668-45.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THIAGO BRAZ AMELIO e outros (3)
APELADO: PRB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ATRASO INJUSTIFICADO NÃO DEMONSTRADO. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A DUAS VAGAS DE GARAGEM. FALTA DE INTERESSE. ILEGIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. REJEITADA. JUROS DE OBRA. VEDADA A COBRANÇA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Nos contratos acostados aos autos constam que a data prevista para entrega das unidades seria 30/10/2011, sendo certo que a certidão de habitabilidade foi expedida pelo Município de Serra na data de 06/12/2011, estando encartado no feito os termos de recebimento do imóvel assinados pelas partes, nas datas de 01/02/2012 e 30/01/3012, sem anotação de qualquer ressalva, o que permite concluir que não houve extrapolação do prazo de 180 (cento e oitenta) previstos para prorrogação, devendo ser mantida a rejeição da correlata pretensão de indenização por danos materiais.

2.

Não comporta acolhimento o pleito indenizatório por suposta desvalorização do imóvel, por não ter sido entregue o empreendimento com “lazer completo”, porquanto revelou-se genérica a alegação autoral acerca dos itens eventualmente faltantes no condomínio, não sendo produzida, por outro lado, qualquer prova nos autos acerca do alegado, sobretudo de natureza pericial, manifestando-se as partes satisfeitas com os elementos probatórios até então constantes do feito.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial do prazo prescricional trienal para a cobrança de comissão de corretagem se dá com o devido pagamento da taxa.
Na situação sob exame, o pagamento da aludida comissão de corretagem ocorreu na data de 30/06/2009 (referente ao contrato de Renato Eugênio) e 10/06/2009 (referente ao contrato de Thiago Braz), restando prescrita, portanto, a pretensão de restituição deduzida somente na data de 17/08/2012, por ocasião do ajuizamento da presente demanda.

4.

O Tribunal da Cidadania tem reverberado o entendimento de que
“em regra, o mero inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel não enseja reparação por danos morais, sendo admissível a fixação de indenização a esse título apenas quando o atraso na entrega da obra ultrapassar o limite do mero dissabor, ou seja, quando ocorrer situação excepcional que configure o abalo imaterial”
(STJ; AgInt-AREsp 2.163.113; Proc. 2022/0202171-7; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 30/11/2023). Portanto, considerando que no caso em tela não houve atraso para além dos 180 (cento e oitenta) dias previstos contratualmente, cuja cláusula já foi reputada válida, não há que se falar em indenização por danos morais.

5.

O apelante Thiago Braz Amelio não possui qualquer interesse recursal no reconhecimento de que faz jus a 02 (duas) vagas de garagem, porquanto o Magistrado
a quo
já consignou na sentença que
“não restando provas que demonstrem situação diversa, reconheço a direito do 1º autor a ter a sua disposicão duas vagas, referentes ao seu imóvel”.

6.

A
orientação do Tribunal da Cidadania se encontra firmada no sentido de que, em se tratando de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. (STJ - AGRG no AREsp 720.560/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016). Logo, não comporta acolhimento a alegada ilegitimidade passiva.

7.

E
m se tratando de imóveis adquiridos por meio do programa Minha Casa Minha Vida, como na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1729593/SP, julgado sobre a sistemática dos repetitivos (Tema 996), pacificou entendimento no sentido de que é ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

Neste contexto, não merece retoque a conclusão do Magistrado de origem que reconheceu
“a ilicitude quanto a cobrança de valores relativos a juros de obra dos 1º e 2º requerentes após o periodo limite para a entrega das chaves, qual seja, 30/04/2012”
, devendo ser mantida a determinação de restituição simples, conforme restar apurado em liquidação de sentença.

8.

Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026668-45.2012.8.08.0048

APELANTE/APELADO: THIAGO BRAZ AMELIO E OUTROS

APELADO/APELANTE: PRB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E OUTRA

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
THIAGO BRAZ AMELIO E OUTROS
e por
PRB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E OUTRA
, haja vista inconformados com a sentença de fls. 547/551, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para
“condenar a requerida a restituir à demandante os valores dispendidos a título de juros de obra, a partir de 30/04/2012, de forma simples, atualizada com correção monetária a partir do desembolso pelo autor”
.

Sustentam os recorrentes THIAGO BRAZ AMELIO E OUTROS (fls. 561/575) que deve haver reparação por danos materiais em virtude do atraso na entrega da obra, superior a 180 (cento e oitenta) dias, bem como indenização por lucros cessantes.

Em acréscimo, postularam indenização pela desvalorização do imóvel, diante da publicidade enganosa veiculada para venda do empreendimento, onde constou que haveria “lazer completo”.

Outrossim, aduzem a ilegalidade da cobrança de comissão de corretagem, devendo ser promovida a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, bem como a concessão de indenização por danos morais.

Em arremate, pontuam que deve ser reconhecido o direito a duas vagas de garagem e, ainda, que deve ser aplicada a regra da inversão do ônus da prova.

Por sua vez, as recorrentes PRB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E OUTRA sustentam (fls. 576/588) que são ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, bem como cumpriram todas as cláusulas contratuais, inexistindo vício de consentimento. Ao final, argumentam que não incidem juros sobre as parcelas no decorrer da construção.

Pois bem.

Sustentaram os demandantes na petição inicial que adquiriram unidades residenciais do empreendimento Alta Vista Condomínio Clube, sendo o valor da unidade dos 1º e 2º autores de R$ 74.931,90 (setenta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e noventa centavos) e dos 3º e 4º autores de R$ 76.544,20 (setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

Contudo, embora contratualmente avençada a data de 30 de outubro de 2011 como prazo final para a entrega das obras, este não teria sido cumprido, sendo os imóveis entregues apenas em fevereiro de 2012.

Assim, postularam, em sede de tutela antecipada, a declaração de nulidade do aditivo contratual, especificamente em relação aos subitens IV e IV.I e que se determinasse que as rés arcassem com os valores a título de juros junto à Caixa Econômica Federal e, no mérito, a devolução em dobro da quantia paga a título de comissão de corretagem, a devolução em dobro dos valores pagos de juros junto à Caixa Econômica Federal, a declaração de nulidade do aditivo contratual, a condenação das empresas rés na multa contratual prevista, a nulidade da cláusula de prorrogação do prazo de 180 dias para o término da obra, condenação em dano material pela desvalorização dos imóveis, e, por fim, a condenação em danos morais.

O Juízo
a quo,
ao julgar parcialmente procedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação:

“DA PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva da 2º ré

Sustentam que a segunda Ré não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por não ser parte no negócio jurídico firmado. Todavia, ao compulsar os presentes autos, verifico que os documentos juntados às fls. 229/234 demonstram que, no sítio eletrônico da 2ª ré, esta aparecia como incorporadora do referido empreendimento e fazia ampla propaganda acerca do mesmo. Ademais, dos documentos juntados às fls. 305/320, extrai-se que, à época do negócio jurídico, as empresas tinham o quadro societário pelas mesmas pessoas, sendo o Sr. Fernando Victor Moreira sócio majoritário em ambas.

Portanto, em que pese a argumentação tecida pela demandada, entendo que a preliminar não merece guarida, eis que, com fulcro na teoria da aparência, tal empresa possui legitimidade para responder por este pedido.

DO MÉRITO

Do Atraso da Obra

A respeito da entrega das chaves do imóvel objeto da lide em apreço, de acordo com as provas dos autos, observa-se que o empreendimento referente estava previsto de ser concluído em 30/10/2011 e, existindo ainda em contrato um prazo de tolerância de 180 dias úteis, desde que justificados, fls. 57 e 67-v. Desta forma, considerando o prazo de tolerância, os imóveis poderiam ser entregues até 30/04/2012.

Entendo que o atraso da entrega da obra não se revela abusivo, ou exagerado, se ocorrido dentro do prazo de tolerância de 180 dias para entrega da unidade, em sua maioria previsto nos contratos imobiliários, sendo certo que é o lapso temporal usualmente praticado em tais contratos, não sendo hipótese destacada pelo art. 51 do CDC.

Com efeito, não se mostra pertinente a desconsideração do prazo de tolerância de 180 dias, contratualmente avençado, sendo um lapso temporal usualmente praticado nos contratos imobiliários e razoável, considerando o grande porte da negociação, envolvendo sempre um empreendimento de grande monta e com inúmeras variáveis.

Por essas razões, inclusive, não há que se falar em declaração de nulidade da cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do empreendimento, razão pela qual deixo de acolher este pleito formulado pela requerente.

Ultrapassado, no entanto, o prazo de tolerância de 180 dias, resta caracterizada a ilegalidade, devendo ser observada a razoabilidade do caso em concreto.

No caso dos autos, entendo que não houve, portanto, descumprimento pela requerida do pacto celebrado, já que, conforme relato da parte autora, as unidades foram entregues em fevereiro de 2012.

Em que pese a argumentação de que a obra foi entregue parcialmente, se observa que em 06/12/2011 foi emitida pela Prefeitura Municipal de Serra a Certidão de Habitabilidade, o que garante condição ao comprador receber as chaves do imóvel e passar a usufrui-lo, conforme cláusula 36 (fl. 331.)

Por isso, entendo não ter as rés descumprindo com o contrato sob judice, motivo pelo qual indefiro o pleito formulado.

Da Multa Contratual

A parte autora pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de multa contratual a título de penalidade pelo descumprimento do contrato decorrente do atraso da obra no percentual de 1% sobre o preço da promessa de compra e venda, em cumprimento à cláusula 34 do contrato.

Em contestação, a requerida pugnou pelo julgamento improcedente do pedido, alegando que não houve atraso na entrega do imóvel.

No entanto, conforme acima detalhado, restou demonstrado o cumprimento do prazo contratual estipulado, computado o prazo de tolerância previamente acordado, o que, consequentemente, afasta a hipótese de incidência de multa ao caso em tela.

Da incidência de juros durante a fase de obras

Afirmou a parte autora terem sido cobrados pela ré juros antes e depois da entrega das chaves do imóvel, o que sustenta ser ilegal, requerendo a declaração de abusividade pela cobrança dos mesmos e sua respectiva devolução em dobro.

Entende o Superior Tribunal de Justiça não ser abusiva a cobrança de juros compensatórios antes da entrega das chaves, desde que prevista contratualmente.

[...]

No entanto, impugna a parte autora a cobrança de juros no período posterior a entrega das mesmas.

Nesse ponto, importante destacar a tese firmada no REsp 1.729.593/SP, em que, em sede do Programa Minha Casa Minha Vida, é ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo fixado em contrato para a entrega das chaves, sendo computado o período de tolerância.

O entendimento fixado acerca do assunto se assemelha ao deste Juízo, visto que, como bem pontuado, não pode ser o adquirente responsabilizado pela mora da construtora/incorporadora do empreendimento. Nitidamente, ao repassar a responsabilidade do pagamento ao comprador, está-se diante de manifesta vantagem indevida em detrimento do adquirente do imóvel, sendo os responsáveis pelo empreendimento beneficiados pelo seu inadimplemento.

Assim, necessária o reconhecimento da ilicitude quanto à cobrança de valores relativos a juros de obra dos 1º e 2ª requerentes após o período limite para a entrega das chaves, qual seja, 30/04/2012, sendo indispensável sua respectiva devolução.

Ressalto que, ausentes dolo ou má fé da requerida, nos termos da Súmula 159 do STF, sendo a hipótese de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a repetição dos valores deverá ser na forma simples, e não em dobro.

Os valores devidos a serem restituídos deverão ser alcançados em sede de cumprimento de sentença, conforme art. 509, §2º, do CPC.

Da nulidade do aditamento contratual

Apontaram os autores ser nulo o aditamento contratual realizado, especificamente as cláusulas IV e IV.I, que tratam acerca do pagamento ao agente financeiro – Caixa Econômica Federal – de prestações no período de construção do empreendimento.

Pois bem. Estabelece a cláusula IV, do aditivo contratual de fls. 122/124:

“IV – DO PAGAMENTO E REAJUSTE DA COTA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL E DAS PENALIDADES PELA FALTA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS PREVISTAS NO PRESENTE ADITAMENTO

IV.I – As parcelas do financiamento contratado pelos COMPRADORES/DEVEDORES junto à CAIXA que forem exigíveis durante a construção do imóvel, isto é, aquelas do período compreendido entre a data da assinatura do contrato de financiamento do imóvel com a CAIXA e a data de expedição do ‘Habite-se’ do Edifício onde se encontrar o imóvel ou a sua efetiva entrega de chaves (o que primeiro ocorrer), que correspondam aos encargos do financiamento contratado com a CAIXA, deverão ser pagas diretamente pelos COMPRADORES/DEVEDORES, diretamente à CAIXA.”

Extrai-se ainda do contrato firmado entre os autores e a Caixa Econômica Federal, da cláusula décima segunda (fl. 197-v) e cláusula sétima (fl. 192), que é ônus do comprador/devedor o pagamento, durante o período de construção da obra, de encargos mensais relativos a juros e atualização monetária.

Diante da expressa previsão contratual, tanto no contrato realizado com as empresas rés, quanto com o agente financeiro responsável pelo financiamento de parte dos valores devidos pelos autores, há obediência ao direito de informação previsto no Código Consumerista, mais precisamente em seu art. 6º, inciso III, estando todos os requerentes cientes quanto suas responsabilidades pecuniárias na fase de construção do empreendimento. Além disso, não há qualquer abusividade em fixação de juros e atualização monetária no período destacado, consoante já mencionado anteriormente.

Assim sendo, não merece prosperar a alegação suscitada pelo autor, já que, além da fundamentação rasa acerca da nulidade, não trouxe elementos caracterizadores que ensejassem na declaração de nulidade do respectivo negócio jurídico formulado, elementos esses previstos no art. 166 do Código Civil.

Da condenação em dano material pela desvalorização do empreendimento

No que toca a este pleito, a parte autora o baseou na alegação de publicidade enganosa, visto que a parte ré teria veiculado a entrega de um condomínio diferente daquele que teria sido construído, tanto em relação a qualidade dos materiais utilizados quanto em relação à dimensão das áreas comuns.

Contudo, não trouxe à baila nenhum elemento técnico acerca das alegações apresentadas, apenas apresentando uma fundamentação genérica acerca do que entende ser devido.

Além do que, para que se chegasse a um quantum acerca da desvalorização do imóvel, haveria de ter uma avaliação técnica, no entanto, quando oportunizado às partes, a parte autora desistiu da prova pericial pleiteada, conforme audiência de fl. 509.

Portanto, entendo pela improcedência do pleito formulado.

Da restituição da comissão de corretagem

Requereu a parte autora a devolução em dobro da quantia despendida a título de comissão de corretagem, sob a alegação de abusividade quanto a cobrança da mesma.

No que tange à comissão de corretagem, restou reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça a incidência da prescrição trienal relativa aos pedidos de restituição de valores pagos em decorrência de comissão de corretagem, em aplicabilidade ao disposto no artigo 203, §3º, IV do Código Civil.

[...]

Compulsando os autos, verifico que as mencionadas taxas foram pagas pelos autores na data de 30/05/2009 (1º autor) e 27/06/2009 (4ª autora).

Nessa linha de raciocínio, tenho que os valores pagos a título de taxa de corretagem se encontram fulminados pela prescrição, posto que o prazo de três anos terminaria em 30/05/2012 e 27/06/2012, respectivamente e a demanda foi proposta no dia 16/08/2012, portanto, fora do prazo.

Do direito de propriedade

Sustenta, ainda, 1º e 2º autores a obrigatoriedade das rés disponibilizarem duas vagas de garagem, visto que, quando da negociação, foi-lhes ofertado o imóvel com as vagas em questão.

No entanto, afirma a parte ré que, devido a um erro material de digitação, foi atribuído aos autores duas vagas de garagem, mas que, posteriormente, fora reconhecido o erro e retificado junto à escritura do imóvel.

Contudo, da análise do documento de fls. 475/476 juntado pelas rés, referente à matrícula do imóvel disposto ao 1º autor, consta que ao imóvel em questão foram dispostas duas vagas de garagem, havendo modificação apenas nos compartimentos internos do imóvel, nada mencionando acerca da garagem.

Desse modo, não restando provas que demonstrem situação diversa, reconheço o direito do 1º autor a ter a sua disposição duas vagas, referentes ao seu imóvel.

Do dano moral

Atualmente, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a alegação de inadimplemento contratual, no âmbito dos contratos de compra e venda de unidade imobiliária, por si só, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1829793/SE, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019).

Observa-se, contudo, que, embora não se configure o dano moral in re ipsa nos casos de atraso na entrega de unidade imobiliária, tem-se que é cabível a análise, caso a caso, para a devida observância de peculiaridades e/ou excepcionalidades que possam configurar a existência de dano passível de indenização na esfera moral (REsp 1.641.037/SP, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Pois bem. Como minuciosamente expôs a Sra. Ministra Nancy Andrighi, em sede de julgamento do Recurso Especial nº 1.426.710-RS (julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016), durante os anos, muito se distorceu quanto a perspectiva e alcance do respectivo instituto, o que deflagrou em muitas irregularidades e discrepâncias quanto a formulação e julgamento dos mais diversos pedidos de reparação por dano moral.

Pontuou, assim, que os danos na esfera moral ‘dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade’.

[...]

Tendo em vista a inexistência de atraso na entrega das chaves dos respectivos imóveis, entendo pela improcedência do pleito formulado.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

•

CONDENAR a requerida a restituir a demandante os valores dispendidos a título de juros de obra, a partir de 30/04/2012, de forma simples, atualizada com correção monetária a partir do desembolso pelo autor;

Com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa atualizado”.

Após essa contextualização da matéria debatida, passo à análise dos recursos interpostos.

DA APELAÇÃO DE THIAGO BRAS AMELIO E OUTROS

Aduzem os recorrentes que fazem jus à reparação por danos materiais em virtude do atraso na entrega da obra, superior a 180 (cento e oitenta) dias, bem como indenização por lucros cessantes.

O julgador de origem concluiu que não houve atraso abusivo para entrega da obra, considerando válida a previsão contratual de prorrogação do prazo pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias.

Quanto ao ponto, a compreensão alcançada se encontra em sintonia com a sólida jurisprudência desta Corte. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. NÃO OBSERVADO. LEGALIDADE NO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. [...] 4.
Não se mostra abusiva a existência e uso do prazo contratual de tolerância para entrega do imóvel, desde que não ultrapasse o prazo de 180 (cento e oitenta) dias (informativo nº 612 do STJ)
. Não caracterizada a inadimplência contratual ante entrega do imóvel dentro do prazo contratual, acrescido do prazo de tolerância. 5. Rejeitada a alegação de inadimplemento contratual da apelada, incabível a aplicação de multa contratual e devolução da taxa de evolução de obra. 6. Ante a inexistência de abusividade ou inadimplemento contratual e, da ausência de qualquer prática ilícita por parte dos apelados, não há que se falar em indenização a título de danos morais. 7. Recurso conhecido e, por maioria, não provido. (TJES; AC 0017832-55.2016.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu; Publ. 19/02/2024)

Nos contratos acostados às fls. 49/60 e 63/69 consta que a data prevista para entrega das unidades seria 30/10/2011, sendo certo que à fl. 384 há certidão de habitabilidade expedida pelo Município de Serra, na data de 06/12/2011, bem como às fls. 359 e 378 se observam os termos de recebimento do imóvel assinados pelas partes, nas datas de 01/02/2012 e 30/01/3012, sem anotação de qualquer ressalva, o que permite concluir que não houve extrapolação do prazo de 180 (cento e oitenta) previstos para prorrogação, devendo ser mantida a rejeição da correlata pretensão de indenização por danos materiais.

Da mesma forma, não comporta acolhimento o pleito indenizatório por suposta desvalorização do imóvel, por não ter sido entregue o empreendimento com “lazer completo”, porquanto revelou-se genérica a alegação autoral acerca dos itens eventualmente faltantes no condomínio, não sendo produzida, por outro lado, qualquer prova nos autos acerca do alegado, sobretudo de natureza pericial, manifestando-se as partes satisfeitas com os elementos probatórios até então constantes do feito.

Pretendem os apelantes, ainda, o reconhecimento de ilegalidade da cobrança de comissão de corretagem, almejando a respectiva restituição em dobro.

Contudo, comungo da conclusão alcançada pelo Magistrado
a quo,
quando pontuou que “
restou reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça a incidência da prescrição trienal relativa aos pedidos de restituição de valores pagos em decorrência de comissão de corretagem, em aplicabilidade ao disposto no artigo 203, §3º, IV do Código Civil”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DE TAXA INDEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SÚMULA Nº 83/STJ. TAXA DE ASSESSORIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF E 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial do prazo prescricional trienal para a cobrança de comissão de corretagem se dá com o devido pagamento da taxa.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 1.736.459; Proc. 2020/0189748-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 11/05/2021; DJE 14/05/2021)

Na situação sob exame, o pagamento da aludida comissão de corretagem ocorreu na data de 30/06/2009 (referente ao contrato de Renato Eugênio – fl. 380) e 10/06/2009 (referente ao contrato de Thiago Braz – fl. 362), restando prescrita, portanto, a pretensão de restituição deduzida somente na data de 17/08/2012, por ocasião do ajuizamento da presente demanda.

No que tange ao pedido de recebimento de indenização por danos morais, verifico que razão não assiste aos recorrentes.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania tem reverberado o entendimento de que
“em regra, o mero inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel não enseja reparação por danos morais, sendo admissível a fixação de indenização a esse título apenas quando o atraso na entrega da obra ultrapassar o limite do mero dissabor, ou seja, quando ocorrer situação excepcional que configure o abalo imaterial”
(STJ; AgInt-AREsp 2.163.113; Proc. 2022/0202171-7; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 30/11/2023).

Portanto, considerando que no caso em tela não houve atraso para além dos 180 (cento e oitenta) dias previstos contratualmente, cuja cláusula já foi reputada válida, não há que se falar em indenização por danos morais.

Na sequência, verifico que o apelante Thiago Braz Amelio não possui qualquer interesse recursal no reconhecimento de que faz jus a 02 (duas) vagas de garagem, porquanto o Magistrado
a quo
já consignou na sentença que
“não restando provas que demonstrem situação diversa, reconheço a direito do 1º autor a ter a sua disposição duas vagas, referentes ao seu imóvel”.

DA APELAÇÃO DE PRB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E OUTRA

Sustentam as recorrentes que
são ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, a orientação do colendo Tribunal da Cidadania se encontra firmada no sentido de que, em se tratando de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. (STJ - AGRG no AREsp 720.560/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016).

Logo, não comporta acolhimento a alegada ilegitimidade passiva.

Na sequência, argumentam as apelantes que não incidem juros sobre as parcelas no decorrer da construção, mas admitem que
“a teor do que estabelecido contratualmente, as parcelas do preço foram reajustadas monetariamente pelo INCC no decorrer da obra, sem a incidência de juros, sendo que
apenas após a emissão do certificado de conclusão
, a correção monetária passa a ser pelo IGP-M
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês
”
[não existem grifos no original]

Quanto a essa questão, é certo que, em se tratando de imóveis adquiridos por meio do programa Minha Casa Minha Vida, como na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1729593/SP, julgado sobre a sistemática dos repetitivos (Tema 996), pacificou entendimento no sentido de que é ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

Neste contexto, não merece retoque a conclusão do Magistrado de origem que reconheceu
“a ilicitude quanto a cobrança de valores relativos a juros de obra dos 1º e 2º requerentes após o período limite para a entrega das chaves, qual seja, 30/04/2012”
, devendo ser mantida a determinação de restituição simples, conforme restar apurado em liquidação de sentença.

Por todo o exposto,
conheço
dos recursos e
nego-lhes provimento
.

Considerando que os honorários advocatícios já foram fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, deixo de aplicar a majoração prevista no §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.